Tribunal: TJMT
Processo: 1038497-91.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038497-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELAIL SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 020.443.361-46 (APELANTE), RENAN LUIS GOMES MENDONCA - CPF: 058.049.797-60 (ADVOGADO), ELISAMA DE ARAUJO FRANCO - CPF: 037.103.301-22 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA PRESCRITA – INSERÇÃO APENAS NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – CANAL DE RENEGOCIAÇÃO - COBRANÇAS VEXATÓRIAS - NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra a empresa OI S.A, sob o fundamento de ausência de prova quanto à inclusão de dívida prescrita em cadastros restritivos, bem como cobranças vexatórias.

II.
Questão em discussão:

2. A controvérsia reside em saber:
(I) se a dívida da recorrente está prescrita;(II) se a manutenção de dados na plataforma "Serasa Limpa Nome" configura prática abusiva; e, (III) se houve cobrança vexatória que ensejasse danos morais.

III.
Razões de decidir:

3. Conforme jurisprudência do STJ, a dívida prescrita não gera exigibilidade judicial ou extrajudicial, mas subsiste como obrigação natural. A inclusão na plataforma "Serasa Limpa Nome", destinada à renegociação de dívidas, não configura ato abusivo ou equivalente à inscrição em cadastros restritivos de crédito.
4. Não há provas nos autos que indiquem a prática de cobranças vexatórias ou reiteradas pela recorrida, tais como registros ou gravações que demonstrem conduta ofensiva.
5. Inexistindo demonstração de dano ou abuso nas condutas da empresa ré, não se verifica ofensa aos direitos da personalidade da parte autora, o que afasta o pedido de indenização por danos morais.

IV.
Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

7. Tese de julgamento:

8. A inclusão de dados em plataforma destinada à renegociação de dívidas prescritas não caracteriza ato abusivo ou equivalente à inscrição em cadastros restritivos de crédito.
9. A ausência de comprovação de cobranças vexatórias impede o reconhecimento de ofensa aos direitos da personalidade e a consequente condenação por danos morais.

10. Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 42 e 43.

11. Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.092.191/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17/6/2024;
STJ, REsp n. 2.103.726/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/5/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Elail Souza de Oliveira
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
,
ajuizada contra a empresa
Oi S/A (em recuperação judicial)
, ao julgar improcedente os pedidos da ação, condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a suspensão da exigibilidade em razão da concessão de gratuidade da justiça (id. 253333680).

A Apelante pretende a reforma da sentença sob o argumento de que houve equívoco no julgamento, porque não foi considerada a alegação de prescrição da dívida que motivou cobranças indevidas.

Argui que as práticas abusivas perpetradas pela empresa apelada para as citadas cobranças de valores prescritos se davam em horários inoportunos, situação que lhe causava constrangimento no ambiente de trabalho.

Alega que seu nome foi mantido em cadastros restritivos, mesmo diante da prescrição a dívida, o que fere o disposto nos art. 43, §§1o e 5o, do CDC.

Defende que tais condutas configuram dano moral, considerando a violação aos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Acrescenta que a sentença recorrida foi contrária à jurisprudência consolidada sobre o tema e os dispositivos legais pertinentes, incluindo a Lei 8.078/90 (CDC) e a Lei 12.414/11 (Cadastro Positivo).

Por isso, requer a concessão da justiça gratuita e o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, declarando a prescrição da dívida, com a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais, com os consectários da sucumbência (art. 85, §2o, CPC). Alternativamente, a distribuição proporcional dos honorários em caso de sucumbência recíproca (art. 86 do CPC) (id. 253333681).

A Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 173039693 - autos de origem).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação retromencionada, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos, etc.

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
ajuizada por
Elail Souza de Oliveira
em desfavor de
OI S.A.
.

Sustenta a parte autora que a ré registrou o débito na plataforma do SERASA mesmo estando a dívida prescrita a mais de cinco anos. (...)

Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, formulados na presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por Elail Souza de Oliveira em desfavor de OI S.A.
e em atenção ao princípio da causalidade.

a.
Condenar
a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Fixo, ainda, a verba honorária em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo que ficará isenta das custas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma dos artigos 98, § 2.o.(...)” (id. 253333679).

Inconformada, a Recorrente assevera, em suma, que: (1) foi desconsiderada a prescrição da dívida, que motivou cobranças indevidas e constrangimentos no ambiente de trabalho devido a contatos em horários inoportunos; (2) seu nome permaneceu em cadastros restritivos, mesmo diante da prescrição, o que infringe o art. 43, §§1o e 5o, do CDC; e, (3) tal conduta configura dano moral, com violação as regras do CDC.

A controvérsia gira em torno de saber se a dívida da Apelante em relação à Apelada está prescrita, se ocorreram cobranças indevidas e se a manutenção do nome da Apelante em cadastros restritivos caracteriza práticas abusivas, gerando, assim, o direito à indenização por danos morais.

O art. 43, § 1o, do CDC, estabelece que a inclusão de informações nos cadastros de proteção ao crédito deve observar o prazo de prescrição aplicável à dívida. No mesmo sentido, o § 5o do referido artigo veda a manutenção de dados desabonadores após o transcurso do prazo prescricional.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a dívida em discussão remonta ao ano de 2017 (id. 253333190).

Consta extrato emitido pelo Serasa comprovando a inexistência de registro da mencionada dívida nos órgãos de proteção ao crédito (id. 253333190).

Conforme destacado na sentença recorrida, constatou-se que a empresa Apelada apenas inseriu o nome do Apelante na plataforma 'Serasa Limpa Nome', uma ferramenta voltada exclusivamente para a renegociação de dívidas, que não se confunde com os órgãos de restrição ao crédito (id. 253333190).

Sabe-se que a dívida prescrita, embora não seja exigível judicial ou extrajudicialmente, subsiste como obrigação natural. No caso em questão, não há indícios de que tenha sido promovida qualquer demanda judicial ou extrajudicial para sua cobrança.

Não é outro o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". INSCRIÇÃO. REGULARIDADE. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA DO STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A Terceira Turma do STJ, recentemente, firmou a orientação de que o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

2. Por outro lado, este Colegiado compreende que a prescrição da dívida não impõe a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma "Serasa Limpa Nome", já que a mera inclusão não configura cobrança
(REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024).

3. A derruição do entendimento estadual - acerca da inexistência de comprovação de cobrança da dívida - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento obstado na seara extraordinária, em razão do verbete sumular n. 7 desta Casa.

4. A convicção do Tribunal a quo acerca da regularidade da inscrição de débito prescrito na plataforma "Serasa Limpa Nome" está em consonância ao posicionamento jurisprudencial desta Terceira Turma.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.092.191/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024) (Destaquei)

No que tange à alegação do Apelante de que a empresa Apelada teria adotado conduta insistente, acintosa e vexatória em suas cobranças, realizadas por meio de ligações telefônicas, observa-se que não foram apresentados elementos probatórios, como registros de chamadas ou gravações, capazes de comprovar tais afirmações. Tal ausência de prova afasta a possibilidade de configurar violação aos direitos da personalidade, inviabilizando o acolhimento do pedido de indenização por dano moral.

Logo, se não há provas que indiquem a inserção do nome do Apelante em órgão de restrição ao crédito e não há igualmente de conduta abusiva ou vexatória na cobrança de crédito prescrito, com acerto agiu o magistrado singular ao julgar improcedente os pedidos da ação.

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Elail Souza de Oliveira.

É com

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025